Tribunal: TJSP
Processo: 1006537-72.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE FINANCEIRO APLICADO EM PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS RÉS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA A VEDAR O AUMENTO ANTES DO PERÍODO DE 12 MESES DA ASSINATURA DO CONTRATO. MAJORAÇÃO APLICADA PREVIAMENTE A ESSE PERÍODO. REAJUSTE CORRETAMENTE AFASTADO E SUBSTITUÍDO PELO ÍNDICE ANUAL ESTABELECIDO PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE FINANCEIRO APLICADO EM PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS RÉS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA A VEDAR O AUMENTO ANTES DO PERÍODO DE 12 MESES DA ASSINATURA DO CONTRATO. MAJORAÇÃO APLICADA PREVIAMENTE A ESSE PERÍODO. REAJUSTE CORRETAMENTE AFASTADO E SUBSTITUÍDO PELO ÍNDICE ANUAL ESTABELECIDO PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. DEVER DE DEVOLUÇÃO (SIMPLES) DO VALOR PAGO A MAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006537-72.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, é apelada MICHELLE DE ARAÚJO DA
SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006537-72.2017.8.26.0010 -Voto no 39595
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 39595
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006537-72.2017.8.26.0010
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DO
IPIRANGA
APELANTE(S): QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A E
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A
APELADO(S): MICHELE DE ARAÚJO DA SILVEIRA (AJ)
MM. JUÍZA: LÍGIA MARIA TEGÃO NAVE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
REAJUSTE
FINANCEIRO
APLICADO
EM
PLANO
DE
SAÚDE.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
PELAS RÉS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA A
VEDAR O AUMENTO ANTES DO PERÍODO DE 12 MESES
DA
ASSINATURA
DO
CONTRATO.
MAJORAÇÃO
APLICADA PREVIAMENTE A ESSE PERÍODO. REAJUSTE
CORRETAMENTE AFASTADO E SUBSTITUÍDO PELO
ÍNDICE ANUAL ESTABELECIDO PELA ANS PARA OS
PLANOS
INDIVIDUAIS.
DEVER
DE
DEVOLUÇÃO
(SIMPLES) DO VALOR PAGO A MAIS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S/A E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpõem
recursos de apelação contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado em ação cominatória proposta por
MICHELE DE ARAÚJO DA SILVEIRA para:
“(i) RECONHECER a abusividade do percentual
de reajuste de 22,49% aplicado na mensalidade da autora
em julho de 2016;
(ii) DETERMINAR que o percentual de reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006537-72.2017.8.26.0010 -Voto no 39595
3
anual aplicado na mensalidade da autora em julho de
2016 seja o mesmo estabelecido pela ANS para os planos
individual e familiar para o período (13,57%);
(iii) DETERMINAR a restituição dos valores pagos
a maior, acrescidos de correção monetária, conforme a
Tabela
Prática
do
TJSP,
desde
os
respectivos
desembolsos, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação” (fl. 329)
Insistem
na
legalidade
do
reajuste,
pois
amparado na legislação de regência e no contrato celebrado entre as
partes. Negam o dever de restituir os valores pagos pela apelada.
Pedem a reforma da sentença e a improcedência do pedido (fls.427/446
e 332/341).
Recursos processados e contrariados.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de reajuste aplicado
em contrato coletivo de plano de saúde.
Alega a autora, em suma, que:
“Em 30.09.2015 celebrou com a primeira ré, por
intermédio da segunda ré, contrato de seguro saúde na
modalidade coletivo por adesão; em 03.06.2016 foi
comunicada de que o plano sofreria reajuste de 22,49%,
aumentando o valor da mensalidade de R$ 488,19 para
R$ 597,98; solicitou esclarecimentos acerca do aumento e
do percentual aplicado, contudo, a administradora limitou-
se a informar os reajustes estão expressamente descritos
no contrato; o aumento é abusivo, pois aplicado antes de
decorridos
12
meses
da
contratação.
Requer
a
procedência da ação para que: (a) seja declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006537-72.2017.8.26.0010 -Voto no 39595
4
nulidade da cláusula contratual e a abusividade do
reajuste aplicado; (b) seja determinada a aplicação dos
índices
estabelecidos
pela
ANS
para
os
contratos
individuais/familiares; (c) seja determinada a restituição
dos valores pagos a maior”.
As normas protetivas do consumidor aplicam-se
aos contratos coletivos porque, conquanto celebrados por pessoas
jurídicas, destinam-se ao atendimento da pessoa física (que é a
responsável pelo pagamento das mensalidades).
Não se olvida, ainda, que o ordenamento jurídico
admite o reajuste das mensalidades das apólices coletivas de plano de
saúde, desde que haja previsão contratual de fácil interpretação sobre
os índices e modos de cálculo.
Na hipótese, agiu corretamente o magistrado ao
afastar o reajuste anual equivalente a 22,49% aplicado ao plano da
requerente.
Isto porque, o contrato possui cláusula expressa
que veda qualquer aumento antes de completados 12 meses da
celebração do ajuste, in verbis:
“19. Independente da data da minha proposta, o
valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes
reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de
sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos,
utilização dos serviços médicos e uso de novas
tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade
inferior a 12 meses contados da data da assinatura do
contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste
anual” (fl. 440).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006537-72.2017.8.26.0010 -Voto no 39595
5
Tal
regra
está
prevista
na
Resolução
n°
195/2009 da ANS, cujo artigo 19 prevê:
“Nenhum contrato poderá receber reajuste em
periodicidade inferior a doze meses, ressalvado o disposto
no caput do artigo 22 desta RN”.
Como o contrato da autora foi assinado em
30/09/2015, o reajuste anual/sinistralidade só poderia ser aplicado a
partir de 30/09/2016 e não em junho do mesmo ano.
Reconhecida a abusividade da majoração e
determinada a sua substituição pelo índice anual autorizado pela ANS, a
devolução simples dos valores pagos a mais é uma consequência lógica
a fim de evitar enriquecimento indevido.
Outras considerações são desnecessárias para
confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante da atuação do patrono da apelada em
grau recursal, majora-se a verba honorária de sucumbência de R$
3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais),
nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator